Tribunal: TJDFT
Processo: 0707986-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO DO PLANO MEDIANTE FRAUDE (PONTO INCONTROVERSO). COBRANÇA INDEVIDA: RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PATENTE DESCASO AOS LEGÍTIMOS RECLAMES DA PARTE CONSUMIDORA. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO: DANO MORAL. RECURSO DA EMPRESA DE TELEFONIA IMPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
II. Respeitante ao quadro fático, destaca-se que: (i) a requerente é titular da linha móvel final 4422; (ii) foram realizadas cobranças indevidas em sua fatura, vinculadas a números de telefone que não lhe pertencem, entre 10.5.2018 e 10.9.2019, no total de R$ 2.246,47; (iii) reconhecimento, pela requerida, de fraude perpetrada por terceiros.
III. Recurso da empresa telefônica.
A. Configurada a defeituosa prestação do serviço (falha no dever de segurança e cobrança indevida), responde a recorrente objetivamente pelos prejuízos experimentados pela parte consumidora (risco da atividade), especialmente porque ausente a demonstração de qualquer circunstância apta, em tese, a afastar a responsabilidade objetiva do recorrente (CDC - Art. 14, § 3o, I e II).
B. Assim, em razão da cobrança indevida e à míngua de engano justificável, revela-se impositiva a restituição em dobro do valor indevidamente pago pelo consumidor (CDC, art. 42, parágrafo único), nos moldes da sentença revista.
IV. Recurso do consumidor.
A. A matéria devolvida à Turma Recursal pelo consumidor cinge-se à existência (ou não) de situação de grave ofensa a direito da personalidade a fundamentar a condenação da empresa por danos extrapatrimoniais.
B. Muito embora o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente à configuração do dano extrapatrimonial, no caso concreto, o patente descaso da requerida aos legítimos reclames da parte consumidora (tentou solucionar o imbróglio, por meio dos canais de atendimento disponíveis e por meio de reclamação na Anatel), e ao ter ignorada sua existência jurídica se viu obrigada a “bater às portas” do Judiciário, para ver garantidos seus direitos (teoria do desvio produtivo do consumidor) supera os limites do mero dissabor, a fundamentar a reparação do dano extrapatrimonial (CDC, art. 14, caput).
C. Em relação à estimativa do dano moral, o valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. De acordo com esses parâmetros, fixa-se a quantia de R$ 3.000,00, suficiente a compensar os dissabores, a par de não violar o princípio da proibição de excesso.
V. Recursos conhecidos. Improvido o da empresa requerida. Parcialmente provido o do consumidor. Condenada a parte requerida a pagar à parte consumidora, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária desde o arbitramento e juros moratórios a partir da citação. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. A recorrente integralmente vencida (TIM S.A) pagará as custas processuais e os honorários advocatícios à razão de 10% do valor da causa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios em relação a RONILDO DIVINO DE MENEZES (Lei 9.099/95, art. 55).